Tribunal: TJSP
Processo: 1002316-95.2016.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Embargos de declaração. Alegadas omissão e contradição. Inocorrência. Julgamento devidamente fundamentado e abrangente do universo da matéria impugnada, com apreciação coerente das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Inconformismo para com o v. acórdão. Nítido propósito infringente. Inexistência de lacuna por suprir. Recurso abusivo e temerário, com claro escopo procrastinatório. Aplicação

Ementa:
Embargos de declaração. Alegadas omissão e contradição. Inocorrência. Julgamento devidamente fundamentado e abrangente do universo da matéria impugnada, com apreciação coerente das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Inconformismo para com o v. acórdão. Nítido propósito infringente. Inexistência de lacuna por suprir. Recurso abusivo e temerário, com claro escopo procrastinatório. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Embargos declaratórios rejeitados, com imposição de sanção.